Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702171-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ULYSSES ARAUJO BISPO, ELISETH ARAUJO BISPO, ELIETE ARAUJO DE LIMA, SELENE VON DER OSTEN STEPHANSSON, MARILIA FIGUEREDO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Nada a prover, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Dê-se vista a MM Turismo &amp; Viagens S.A. Sem manifestação, certifique-se e devolvam-se os autos à origem, inclusive para homologação do acordo, se for o caso, a critério do douto Juízo originário. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito